Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728644-96.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime, na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou, que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito, segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega. Não se trata de inversão do ônus probatório, mas de regra processual ordinária. 2. É certo que o dolo, como elemento subjetivo do tipo deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação. Dessa forma, constata-se o dolo específico de quem adquiriu o aparelho celular sem nota fiscal, cartão, caixa ou qualquer outro item que indicasse que o produto fora voluntariamente entregue para venda pelo antigo proprietário, por preço discrepante em relação ao valor do produto, em local sabidamente suspeito, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa. 3. Em atenção ao princípio da individualização da pena, observo que o réu é reincidente e permanece oferecendo risco aos bens de terceiros, merecendo reprimenda maior do que o agente primário, não se mostrando o cumprimento da pena, em regime aberto, como medida suficiente para função preventiva ou retributiva da sanção. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação, sob o argumento de que não restou comprovado em nenhum momento que possuía o dolo de cometer o delito que lhe é imputado, nem que possuía conhecimento da origem ilícita do bem descrito na denúncia, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do fato para a receptação na modalidade culposa, nos termos do artigo 180, §3o, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “constata-se o dolo específico de quem adquiriu o aparelho celular sem nota fiscal, cartão, caixa ou qualquer outro item que indicasse que o produto havia sido voluntariamente entregue para venda pelo antigo proprietário, por preço discrepante em relação ao valor do produto, em local sabidamente suspeito, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação culposa. Logo, o simples fato de o réu não assumir a prática do delito que lhe é imputado e permanecer em silêncio não é capaz de elidir as robustas provas acerca da materialidade e da autoria, em especial diante da situação em que encontrado. Não há, portanto, como acolher a tese de absolvição” (ID 40356153). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação do delito, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Ademais, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025